Tribunal: STF
Processo: HC 258598
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 987.396/SP. (e-doc. 8). 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, e ao pagamento de 166 dias-multa pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006, sendo absolvido da imputação do art. 35 do mesmo diploma (associação para o tráfico) (e-doc. 3).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, para redimensionar a pena para 5 anos de reclusão, no regime fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa (e-doc. 4).



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo dirigido ao STJ, o qual foi conhecido para negar provimento ao recurso especial (Agravo no Recurso Especial nº 2.659.688/SP). A condenação transitou em julgado em 02/08/2024.



    5. A defesa formalizou, então, impetração no STJ, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente (e-doc. 7), ao que se seguiu agravo de que resultou no ato ora impugnado. 



    6. Neste habeas corpus, o impetrante afirma a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da fixação do regime fechado. Argumenta não terem sido consideradas circunstâncias judiciais negativas, com a fixação da pena-base no mínimo legal, inexistido fundamentação idônea para escolha de regime inicial mais gravoso. Assevera não ter sido expressiva a quantidade de entorpecente apreendido. Ressalta a primariedade e ausência de maus antecedentes.



    7. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a fixação do regime semiaberto.



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 02/08/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado coator, o writ deixou de ser conhecido por ser mera reiteração do AREsp nº 2.659.688/SP, com identidade de partes e da causa de pedi, tendo já ocorrido o trânsito em julgado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Ao reformar o édipo condenatório para afastar a minorante do tráfico, a Corte local deixou de valorar negativamente circunstâncias judicais na primeira fase, para considerá-las na terceira etapa da dosimetria. Ademais, fixou o regime fechado considerando “a quantidade, a natureza do crack e da droga sintética e a diversidade de entorpecentes, bem como o montante da pena, superior a 04 (quatro) anos” (e-doc. 4, p. 10). 



    12. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma, atentando-se, no caso de tráfico de drogas, para a preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, quais sejam, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    13. Assim, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 8 anos de reclusão (4 anos), a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo, uma vez fundamentado na gravidade em concreto do delito, revelada, na espécie, pela quantidade e natureza da droga apreendida — 60 porções de K-9, pesando 12g, 70 porções de maconha, pesando 100,8g, 231 porções de crack, pesando 26,1g e 99 porções de cocaína, pesando 111,87g.  



    14. Este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.”(HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.  



    15. Por fim, cabe ressaltar, na mesma linha, que “ tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade  devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base”. (RHC nº 138.936/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/02/2018, p. 20/03/2018).



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator